Tribunal: TJDFT
Processo: 0732083-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REITERAÇÃO DE PEDIDOS DE CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. RECALCITRÂNCIA EM CUMPRIR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA. CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A condenação por litigância de má-fé, instituída na sistemática processual, tem por objetivo punir comportamentos desleais e abusivos, os quais impedem ou dificultam o alcance da finalidade do processo e causam, em consequência, prejuízo às partes e à atuação do Poder Judiciário.

2. O art. 80, V, do Código de Processo Civil, define como litigante de má-fé quem procede de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo.

3. No presente caso a conduta perpetrada pelo agravante demonstra nítida recalcitrância em cumprir com a determinação judicial. Evidencia-se tal comportamento a partir das várias decisões emanadas pelo juiz singular no sentido de orientar e determinar a cooperação processual pelo agravante, por meio da busca extrajudicial de bens para satisfação do crédito exequendo. Todavia, o agravante, além de ignorar tais determinações, insistiu reiteradas vezes na repetição de diligências anteriormente efetuadas sem êxito. A decisão recorrida não merece reparos.

4. Recurso conhecido e não provido.